Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740330-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI em face de LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de bens e tutela de urgência, processo número 0702851-41.2020.8.07.0020, prolatou despacho para que as partes especificassem provas, entendendo como devidamente citado o Requerido BALDO SCARPELLINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, nos seguintes termos (ID 70559952): O requerido BALDO SCARPELLINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, devidamente citado, conforme AR de Id. 65664595, não apresentou contestação nos autos. Intimem-se as partes para, caso queiram, especificarem, no prazo de 10 (dez) dias, demais provas a serem produzidas, além das que repousam nos autos. Advirto que no caso de pedido de produção de prova testemunhal, as partes devem apresentar rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias; ficando responsáveis pelas intimações das testemunhas arrolados, nos termos do artigo 455, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Alega a Agravante que a pessoa jurídica BALDO SCARPELLINI ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ no 33.419.414/0001-09, incluída posteriormente na demanda para apresentar contestação, não foi devidamente citada.Com isso, pretende impugnar o despacho em questão, alegando conteúdo decisório em face da afirmação do juízo acerca da devida citação da pessoa jurídica BALDO SCARPELLINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Por outro lado, observando o processo na origem, verifica-se no ID 58175125 que a Agravante compõe o quadro da sociedade BALDO SCARPELLINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, não constando, assim, outro componente da referida sociedade a representá-la, pela própria natureza do referido ente. Diante desse cenário em que a Agravante (i) é, ao mesmo tempo, representante de uma sociedade individual e, enquanto pessoa natural, é concitada a responder a uma demanda, o que, em tese, constitui uma imiscuição de interesses que deságua em implicações na representação processual, (ii) bem como ante o rol descrito no art. 1.015 do CPC para hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento e, por fim, considerando (iii) a irrecorribilidade de despachos, de acordo com o art. 1.001 do CPC, intimei a Agravante (ID 19951215), com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC a se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii) e (iii) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Na petição constante do ID 20294714, a Agravante alegou que: (i) se trata de hipótese de aplicação da teoria da aparência; (ii) a pessoa que recebeu a correspondência sequer era funcionário ou representante; (iii) o caso é de citação de pessoa jurídica que não se encontra declinada na inicial; (iv) o caso é de aplicabilidade de agravo em face da mitigação do rol. Contrapondo o teor da petição acima com o fundamento do agravo de instrumento interposto, observa-se que a Agravante, em síntese, repisa todos os argumentos que, de forma exauriente, havia colacionado na peça de agravo, renovando o mesmo pedido outrora realizado com a repetição da tese. Não apresentou ou apontou fato novo ou fundamento que não seja a mesma insurgência que apresentou em relação ao despacho que agrava, que, obter dictum, na origem, aponta a regularidade do transcurso processual. Além disso, a despeito de fazer menção ao que entende ser a mitigação do rol de cabimento do agravo, existe uma questão de fundo que, em regra, subsume-se à análise meritória, que pode e deve ser suscitada em sede de preliminar de apelação. Trata-se da confusão entre as figuras da pessoa natural e jurídica, o que exata e pontualmente alojou o processo para seu curso natural, no despacho em que o magistrado de origem concitasse as partes à produção de provas. Tenho entendido que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no Art. 1.015 do CPC não admitem interpretação ampliativa que não estejam relacionadas à discussão de circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito, o que não significa que as decisões sejam irrecorríveis e, no caso, os despachos, sejam apreciados em grau de apelação. Colaciono, para tanto, meu entendimento, quando compunha a E. 1a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial impugnado simplesmente impôs a comprovação de que a Defensoria Pública não tenha conseguido efetuar, por seus próprios meios, a intimação da parte Autora para comparecer à audiência de conciliação designada, como condição para que a referida intimação pessoal fosse realizada pelo Juízo, considerando o que dispõe o art. 334, § 3o, do CPC e por entender que a referida intimação não impõe à parte autora qualquer providência ou informação, como dispõe o art. 186, §2o, do CPC, o que excepcionaria a referida regra. 2. A determinação do Juízo a quo não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada por via recursal. O ato judicial que ensejou o presente agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, conforme dispõe o Art. 1.001 do CPC, que reza que dos despachos não cabe recurso. 3. Mesmo que fosse outro o entendimento, o caráter exaustivo do catálogo da novel norma processual, especificamente o Art. 1.015 do CPC, é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. 4. Agravo não provido. (Acórdão número 1120600 – 07163401620178070000 - 1a Turma Cível – Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, data de julgamento: 29/08/2018, data de publicação: 25/09/2018) Portanto, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso é inadmissível, por não tratar de nenhuma das hipóteses previstas no Art. 1.015 do CPC, porquanto se trata de um despacho que a Agravante entende ter cunho decisório, questão que, segundo consta do Art. 1.009, § 1o, do CPC, não se sujeita à preclusão e deve ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, se a sentença lhe for favorável. No presente caso, trata-se de recurso interposto contra decisão do Juízo de origem deu curso ao processo, concitando as partes para especificação de provas, o que constitui situação a ser vencida por ocasião do exame de eventual recurso de apelação. A determinação do Juízo a quo não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada por via recursal. Ademais, mesmo que fosse outro o entendimento, o caráter exaustivo do catálogo da novel norma processual, especificamente o Art. 1.015 do CPC, é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. O ato judicial que ensejou o presente agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, conforme dispõe o Art. 1.001 do CPC, que reza que dos despachos não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 11:20:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador